Tribunal: TJDFT
Processo: 0739883-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO. RENÚNCIA DO ARREMATANTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de execução na qual houve o leilão de bens dos executados perante o juízo deprecado de Cristalina/GO. A arrematação foi inicialmente declarada nula pelo juízo deprecado. Por tal razão, o arrematante requereu a devolução dos valores depositados, diante da incerteza quanto à efetiva aquisição da propriedade dos bens. Todavia, a declaração de nulidade foi revertida pelo Tribunal de Justiça do Goiás.

2. Com o restabelecimento da arrematação, diante da constatação da inexistência de vícios, o arrematante deu prosseguimento à aquisição dos bens. Assim, não há pedido de desistência a ser homologado, tampouco conduta contraditória do arrematante.

3. Frise-se que os executados sequer questionam a legalidade da hasta pública realizada - apenas alegam que houve a suposta renúncia do arrematante. Dessa forma, não há nenhum vício a ser sanado. A decisão agravada deve ser mantida integralmente

4. Recurso conhecido e não provido.